Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012500-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), NIVALDIR PENHA VIEIRA - CPF: 034.157.781-26 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), NIVALDIR PENHA VIEIRA - CPF: 034.157.781-26 (PACIENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), Y. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– CRIMES PRATICADOS DENTRO DO AMBIENTE FAMILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ –
ORDEM DENEGADA.

A denúncia imputou ao paciente a prática de crimes de estupros de vulnerável,

em continuidade delitiva –
art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP,
o que ratifica a presença de indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade dos crimes imputados.

Necessidade de salvaguardar a ordem pública, com fulcro na gravidade concreta dos fatos delitivos e da periculosidade do agente, que é familiar da vítima (padrasto).

R E L A T Ó R I O

js-m

Trata-se de

Habeas Corpus
impetrado pelo advogado – Dr.
M
arcos Rogerio Mendes, em favor de
NIVALDIR PENHA VIEIRA
co
ntra decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos no 2645-94.2020.811.0040, código no 224435, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A,
caput,
do Código Penal, contra a vítima Y.R.D.S, com 13(treze) anos de idade na época dos fatos.

A impetrante relata, que no dia 25/05/2020, a autoridade judiciária apontada como coatora deferiu o pedido da acusação e decretou a prisão preventiva do paciente, com o escopo de resguardar a ordem pública.

Aduz, que antes da decretação da prisão preventiva o a paciente, ao tomar ciência das acusações apresentou-se de forma espontânea perante a Delegacia de Polícia da Comarca de Sorriso, ocasião em que expôs a sua versão sobre os fatos e informou seu endereço e número de telefone celular e que por isso não se faz presente o requisito do
periculum libertatis.

Ainda, assevera o douto impetrante, em suma, que a r. decisão é ilegal por ausência de motivação para a decretação da prisão preventiva, especialmente porque o paciente tem bons antecedentes e endereço fixo.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

O pedido liminar foi indeferido (id. 47062952). Aportaram aos autos as informações
da autoridade apontada como coatora (id. 47468979).

Nesta instância revisora,
o Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior

(id. 48163468), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020